Tribunal: TJES
Processo: 0000249-62.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-62.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO RAMOS ALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DA TEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.011, I, DO CPC.

1. Ao contrário da alegação do embargante de que o recurso seria tempestivo porque
“a intimação ocorreu em03/09/2025, portanto o quinquídio legal contado em dobro para Fazenda Pública, cf. art. 183, CPC) recai no dia 17/09/2025”
, certo é que os elementos dos autos dão conta de que após a intimação das partes acerca da digitalização dos autos, o Estado do Espírito Santo, por meio da petição id. 15402776
, datada de 16/08/2025, aponta a falta de enumeração das fls. 248-262, imediatamente posteriores ao acórdão embargado de fls. 242/246,
denotando ciência inequívoca do ato judicial impugnado desde então.

2. Assim, computado o início do prazo no primeiro dia útil seguinte (18/08/2025), bem de se ver que o 10º dia útil para oposição dos aclaratórios se deu em 29/08/2025 (sexta-feira).

3. Contudo, o agravante interpôs o presente recurso tão somente na data de
17/09/2025
, evidenciando a sua flagrante intempestividade, eis que decorrido prazo muito superior aos 10 dias úteis (CPC, art. 1.023, c/c art. 219).

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000249-62.2020.8.08.0062

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Carlos Eduardo Ramos Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração contra acórdão de fls. 242/246, por meio do qual esta 1ª Câmara Cível exerceu juízo de retratação para dar
provimento ao apelo
para reconhecer a incompetência desta Justiça comum Estadual para processar e julgar a contenda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União deverá figurar como litisconsorte passivo necessário.

Sem contrarrazões.

Vitória-ES, 10 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano devo consignar que segundo já decidiu o STJ “
[...] Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.[...]”
(AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

Afinal, ao contrário da alegação do embargante de que o recurso seria tempestivo porque
“a intimação ocorreu em 03/09/2025, portanto o quinquídio legal contado em dobro para Fazenda Pública, cf. art. 183, CPC) recai no dia 17/09/2025”
, certo é que os elementos dos autos dão conta de que após a intimação das partes acerca da digitalização dos autos, o Estado do Espírito Santo, por meio da petição id. 15402776
, datada de 16/08/2025, aponta a falta de enumeração das fls. 248-262, imediatamente posteriores ao acórdão embargado de fls. 242/246,
denotando ciência inequívoca do ato judicial impugnado desde então.

Assim, computado o início do prazo no primeiro dia útil seguinte (18/08/2025), bem de se ver que o 10º dia útil para oposição dos aclaratórios se deu em 29/08/2025 (sexta-feira).

Contudo, o agravante interpôs o presente recurso tão somente na data de
17/09/2025
, evidenciando a sua flagrante intempestividade, eis que decorrido prazo muito superior aos 10 dias úteis (CPC, art. 1.023, c/c art. 219).

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta dos embargos de declaração, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.